Tribunal: TJDFT
Processo: 0712525-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. GRAVAME VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade ou dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Preliminar rejeitada.
2. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade.
3. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo simultaneamente aos requisitos de desestímulo à ocorrência de novas condutas danosas, capacidade econômica das partes e compensação à autora quanto ao dano ocorrido, sem a caracterização do enriquecimento sem causa.
4. A mera frustração de uma oportunidade comercial não tem o condão de ampliar o abalo moral reconhecido, porquanto se vincula a esfera econômica, passível de reparação material se comprovados os danos, mas não ensejadora de incremento indenizatório a título extrapatrimonial. 4.1 Incabível a majoração dos danos morais quando não restar evidenciado situação excepcional.
5. Recurso conhecido e não provido.